Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do CDC não é automática, devendo ser analisado pelo juízo em cada caso concreto, o que não se verificou nos autos.
3. O dano sofrido em equipamento eletrônico após oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram, por si só, a existência de falha na prestação do serviço fornecido pela Companhia Energética de Brasília - CEB.
4. Não comprovada a existência de nexo entre o dano sofrido e suposta falha na prestação do serviço prestado pela Concessionária, não há como acolher a pretensão indenizatória vindicada pela Seguradora.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.